Tribunal: TJDFT
Processo: 0727662-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727662-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: KAROLINE DE FREITAS REGIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em cumprimento provisório de decisão relativa à multa de R$ 35.350,00, fixada para hipótese de descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta em ação ajuizada por KAROLINE DE FREITAS REGIS (autos n. 0728916-85.2024.8.07.0003), rejeitada a impugnação apresentada pela agravante, decisão nos seguintes termos: “UNITY SERVICOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, relativo à multa de R$ 35.350,00, fixada para a hipótese do descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta. Afirmou que autorizou o procedimento cirúrgico em 22/08/2024. Todavia, a parte exequente compareceu apenas em 29/08/2024, para realização do procedimento. Sustentou que a multa deve ser afastada, pois cumpriu integralmente a obrigação, dentro do prazo estabelecido. Pugnou pelo efeito suspensivo 525, parágrafo 6o do CPC. Discorreu sobre a vedação ao enriquecimento sem causa, mencionou excesso de execução e, por fim, requereu, subsidiariamente, a redução da multa, em observância à razoabilidade e proporcionalidade. O exequente manifestou-se pela rejeição. Breve relatório. DECIDO. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, REJEITO, porquanto não houve a garantia do juízo. Quanto ao excesso de execução, REJEITO, porquanto não veio aos autos a planilha discriminada do valor que entende devido. Quanto as alegações de que houve o cumprimento da obrigação de fazer, visto que o procedimento foi autorizado em 22/08/2024, sem razão a parte executada. A multa pelo descumprimento foi confirmada na sentença ID 231763283, processo no 0722286-13.2024.8.07.0003. Confirmou-se naqueles autos que houve descumprimento da obrigação de fazer pelo período de 07(sete) dias. Ademais, constata-se pelo documento ID 209825542 - Pág. 1, dos autos anteriormente mencionado, que os procedimentos realizados demandavam urgência, inclusive a retirada do stent ureteral "Duplo J", por ser complementação terapêutica. Acrescenta-se a isso, o documento ID 209830098 - Pág. 1 em que corrobora a urgência do procedimento, de modo que não se sustenta a redução da multa aplicada. Rejeito, portanto, a impugnação. Como não houve pagamento tempestivamente, cabível a incidência do art. 523, § 1o do CPC, consoante art. 520, § 2o do CPC. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da multa corrigido. Ressalto que não incide juros moratórios sobre o valor resultante de multa por descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de bis in idem, porquanto ambos possuem a mesma natureza jurídica, qual seja, compensatória pela morosidade no cumprimento da obrigação, seja de pagar ou de fazer. Ao credor para trazer a planilha atualizada do débito. Vindo, promova-se consulta ao SISBAJUD” (ID240937549, origem). Nas razões, a agravante alega que “a decisão liminar foi recepcionada pela Operadora em 20/08/2024, sendo concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis para seu devido cumprimento, ou seja, até o dia 22/08/2024. ( ) Por esse motivo, a guia para a realização da retirada endoscópica do cateter Duplo J foi devidamente autorizada em 22/08/2024. ( ) Logo após a autorização, o Hospital Santa Lúcia foi regularmente comunicado acerca da liberação do procedimento. No entanto, por decisão exclusiva da Agravada — que detinha plena ciência da autorização e da disponibilidade do procedimento — o comparecimento à unidade hospitalar somente se deu em 29/08/2024, o que afasta qualquer alegação de inércia por parte da operadora do plano de saúde” (ID 73760732, p.4/5). Sustenta que “o cateter poderia permanecer com a Agravada até 25/09/2024, não havendo qualquer comprovação de que a sua não retirada antes dessa data tenha acarretado agravamento do quadro clínico ( ) não há o que se falar em aplicação de multa, tendo em vista os fatos acima destacados, o que restou inobservado pelo magistrado” (ID 73760732, p.7/8). Consigna que “a antecipação dos efeitos de uma condenação ainda inexistente ou não definitiva configura constrangimento jurídico e financeiro indevido, razão pela qual se mostra imprescindível a concessão do efeito suspensivo para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante” (ID 73760732, p.9). Assevera, subsidiariamente, que “o valor referente à multa se encontra desproporcional, fugindo da regra do razoável, superando os limites da obrigação principal estipulada ( ) é cabível a redução do valor da multa a qualquer momento” (ID 73760732, p.10). Ao final, requer: “a) Na forma do disposto no art. 1.019, inciso I, do CPC, seja conferido efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a Agravante dos seus efeitos; b) A intimação da parte Agravada para, querendo, responder ao presente recurso; c) No mérito, requer seja provido o presente Agravo, revogando a decisão proferida pelo d. juízo a quo dos autos em questão, de forma que não seja mais a Agravante compelida a arcar com multa indevida e abusiva” (ID 73760732, p.18/19). Preparo recolhido (ID 73781476). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A agravante pretende rediscutir o alegado cumprimento tempestivo da decisão de ID 207879665 proferida nos autos 0722286-13.2024.8.07.0003, objeto do cumprimento provisório da origem, pela qual foi determinada a autorização do procedimento de retirada do cateter Duplo J no prazo de dois dias úteis, sob pena de multa diária. Esta a mencionada decisão: “O procedimento de retirada do stent ureteral "Duplo J" não é dissociado dos procedimentos para extração de cálculo, mas complementação terapêutica, conforme apontado no documento de ID 207255218. Ora, é inimaginável que não seja autorizada a retirada de cateter que não tem indicação de implantação definitiva. Defiro o pedido formulado pela autora na petição de ID 207255200. Intime-se com urgência a requerida, para que no prazo de 2 (dois) dias conceda autorização para realização do procedimento complementar, sob pena de aplicação da multa fixada na decisão de ID 204518730.” (ID 207879665 dos autos 0722286-13.2024.8.07.0003). A multa a que se refere a mencionada decisão de ID 207879665 é aquela definida na decisão de ID 204518730, proferida anteriormente nos mesmos autos: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de extração de cálculo, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” (ID ID 204518730 dos autos 0722286-13.2024.8.07.0003). De se ver que a multa aplicada pelo descumprimento da decisão ID 207879665, ora em debate, foi objeto de análise especifica na sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela agravada nos autos 0722286-13.2024.8.07.0003. Pela sentença, confirmado o descumprimento da tutela provisória pelo período de sete dias e, com base no art. 537 do CPC, mantida a multa diária de R$ 5.000,00, totalizando R$ 35.000,00, sendo este o valor executado. Confira-se: “Por fim, quanto à multa por descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, verifica-se que a requerida foi intimada em 20/08/2024 para autorizar, no prazo de 2 dias, a realização do procedimento complementar de retirada do cateter duplo J, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Contudo, conforme relatado pela autora e comprovado pela documentação juntada aos autos, a requerida descumpriu a determinação judicial, tendo a autora recorrido novamente ao atendimento de emergência em 29/08/2024, quando foi constatada infecção urinária e finalmente realizada a retirada do cateter. Assim, considerando o descumprimento da decisão judicial no período de 22/08/2024 (fim do prazo concedido) a 29/08/2024 (data da realização do procedimento), perfazendo 7 dias de descumprimento, incide a multa diária fixada, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)” (ID 231763283 dos autos 0722286-13.2024.8.07.0003). Contra referida sentença, a agravante interpôs apelação, tendo requerido, dentre outros pedidos, o “afastamento da cominação em astreintes, tendo em vista o regular cumprimento liminar em tempo hábil” (ID 234785923 dos dos autos 0722286-13.2024.8.07.0003). A apelação se encontra pendente de julgamento. Como se vê, a matéria relativa ao descumprimento já foi objeto de deliberação na sentença, que se encontra em sede de apelação interposta pela própria agravante (ID 234785923), em que igualmente questiona a legalidade da multa. Assim, trata-se de típica hipótese de preclusão consumativa prevista no art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” Preclusão é fenômeno processual que tem por escopo garantir a segurança jurídica e a estabilização das decisões interlocutórias e sentenças, impedindo que a parte reitere ou rediscuta questão já decidida dentro do mesmo processo, exceto nas hipóteses autorizadas por lei. Por isto, inadmissível rediscutir na fase de cumprimento provisório de sentença questão já enfrentada na fase de conhecimento e objeto de recurso próprio, pendente de julgamento. Ainda que houvesse margem interpretativa quanto à tempestividade do cumprimento da decisão, não cabe, neste momento recursal, eventualmente revisar o que foi objeto de reconhecimento em sentença. No mais, também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O simples fato de a multa se encontrar em execução, sem demonstração de comprometimento da atividade empresarial ou desequilíbrio econômico-financeiro da empresa agravante, não configura, por si só, risco irreparável ou de difícil reversão, especialmente quando o valor não se apresenta abusivo ou desproporcional, como no presente caso. Por fim, registre-se que a Corte Especial do STJ, em 05/2025, no julgamento do EAREsp n. 1.479.019/SP, uniformizou o entendimento no sentido de que somente é possível a modificação da multa vincenda, não sendo também este o caso: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA REVERSA. PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'. Precedente vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado. 3. Nos termos do art. 926 do CPC, "os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente". 4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito. 6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido” (EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 10 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora